Tribunal: TJBA
Processo: 8000532-53.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000532-53.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ERINEIA ALMEIDA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, DJANILTON BENTO CONCEICAO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGR
AVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE RECURSAL
. REJEITADA.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E REITERADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC.

RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agr
avo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao seu
recurso
de apelação e deu provimento ao
recurso
da autora para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (
ii
) a configuração do dano moral decorrente da interrupção do serviço e a adequação do valor fixado a título de indenização; e (
iii
) a correta majoração dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de não conhecimento, porquanto o
Agr
avo Interno impugna de forma suficiente os fundamentos da decisão
agr
ava
d
a.

4. Configuração de falha na prestação de serviço essencial, evidenciada por interrupções prolongadas e reiteradas no fornecimento de energia elétrica, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária, sem comprovação de excludente.

5. Manutenção do reconhecimento do dano moral
in
re

ipsa
e do
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00, por adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Devida a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do
recurso
de Apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
desprovido.

____________

Tese de julgamento:

A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva da concessionária, sendo devido o pagamento de indenização por dano moral in
re

ipsa
, a ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: C
PC, art. 85, § 11; CDC,
arts
. 14 e 22;
RN ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8134426-91.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, pub. 19/06/2023; TJBA, Apelação nº 0011048-32.2012.8.05.0256, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, 2ª Vice-Presidência, pub. 30/08/2024; TJBA, Apelação nº 0505624-49.2016.8.05.0146, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, pub. 29/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agr
avo Interno nº 8000532-53.2023.8.05.0182, em que figuram como
Agr
ava
nte

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e como
Agr
ava
d
a
ERINEIA ALMEIDA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR
a preliminar de
violação ao princípio

da
dialeticidade recursal
para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(RRD11)